Tribunal: TJSP
Processo: 1022140-81.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022140-81.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTHAN
JOÃO JOSÉ CHACON GONSALEZ, é apelada SUELI MEDEIROS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022140-81.2018.8.26.0001 -Voto no 38.135
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1022140-81.2018.8.26.0001
Comarca:
São Paulo
Ação:
Coisa Comum - Cobrança
Apelante:
Walthan João José Chacon Gonsalez
Apelada:
Sueli Medeiros Lima
Voto no 38.135
COISA COMUM - Pedido de condenação do requerido na
obrigação de repassar os valores recebidos em decorrência da
locação dos imóveis de propriedade de ambas as partes - Via
eleita, contudo, inadequada - Eventual crédito da autora em
desfavor do requerido deve ser apurado em sede de prestação
de contas - Processo que comporta, de ofício, extinção sem
resolução do mérito - RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 365/368, de relatório adotado, que julgou a ação procedente para
condenar o requerido na obrigação de cumprir a escritura pública de divórcio com
partilha de bens, com o consequente repasse à autora dos aluguéis dos imóveis, nos
percentuais indicados, até que sejam eventualmente vendidos.
Inconformado, apela o requerido sustentando, em
resumo, que cumpriu fielmente o combinado desde a data do divórcio; que cessou os
repasses de aluguéis apenas em virtude da rescisão do contrato de locação dos
imóveis; que, como os imóveis não estão mais alugados, nada há a ser repassado em
favor da autora; e que tal fato não foi considerado na decisão recorrida (fls. 371/378).
Contrarrazões às fls. 384/389.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022140-81.2018.8.26.0001 -Voto no 38.135
3
O processo comporta, de ofício, extinção sem
resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto.
Ao que se apura, as partes foram casadas sob o
regime da comunhão parcial de bens de 05/09/1985 a 05/09/2013, quando firmaram
escritura pública de divórcio, através da qual regulamentaram a partilha igualitária da
propriedade que detinham sobre imóveis que se encontravam alugados.
Restou ajustado que, enquanto não extinta a
situação de condomínio sobre referidos imóveis, a respectiva administração
permaneceria a cargo do requerido, e os valores recebidos em decorrência da
locação seriam divididos entre as partes na proporção do quinhão de cada uma.
A presente ação foi ajuizada porque desde
fevereiro de 2018 os aluguéis deixaram de ser repassados à autora.
Conforme narrado na inicial, ao invés de registrar
a partilha nas matrículas dos imóveis, em agosto de 2017 o requerido registrou um
instrumento particular por meio do qual tais bens teriam sido supostamente vendidos
ao seu genitor em 1996. E, sob o pretexto de que a propriedade dos imóveis pertencia
a seu genitor, o requerido cessou os repasses dos respectivos aluguéis.
Sustenta a autora que tal negócio jurídico
consiste em uma simulação feita visando prejudicar seu direito de propriedade e, por
consequência, seu direito de receber aluguéis.
Por esse motivo, pretende a autora compelir o
requerido a cumprir o acordo de partilha, repassando os aluguéis dos imóveis.
Frise-se que há demanda autônoma em curso,
também ajuizada pela autora, com o objetivo de anular o contrato por meio do qual os
imóveis teriam sido fraudulentamente vendidos ao genitor do requerido.
Pois bem.
Nos presentes autos o requerido apresentou
contestação esclarecendo que o repasse dos aluguéis foi interrompido não em virtude
do instrumento particular de venda e compra levado a registro, mas sim em virtude de
os imóveis não se encontrarem mais alugados.
Entretanto, observa-se que tal fato não foi levado
em consideração pelo douto magistrado a quo, o qual, com fundamento no
reconhecimento da invalidade do contrato em comento, condenou o requerido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022140-81.2018.8.26.0001 -Voto no 38.135
4
cumprir a escritura pública de divórcio, repassando à autora os aluguéis dos imóveis.
Ocorre que a nulidade do instrumento particular
não é suficiente para compelir o réu a repassar aluguéis à autora.
Isso porque tal obrigação não decorre da mera
condição do requerido de administrador do bem comum, dependendo, ainda, do
efetivo recebimento de valores a título de locação.
Somente através de ação de prestação de contas
será possível apurar se a interrupção do repasse de aluguéis se apresentou injusta,
bem como se há saldo devedor a ser pago pelo requerido em favor da autora.
Neste sentido:
“Apelação Cível. Ação de extinção de condomínio
cumulada com cobrança de aluguéis
Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação
Recurso de
apelação interposto pelo réu para postular tão-somente a
anulação da sentença por cerceamento de defesa no
que toca à condenação ao pagamento de aluguéis

Cobrança de aluguéis que sequer era cabível em face da
utilização de meio processual inadequado Réu que não
ocupa o imóvel
Alegada locação a terceiros

Cabimento, em tese, de prestação de contas

Reconhecimento de carência da ação no que se refere
ao pedido de aluguéis. De ofício, extingue-se o processo,
sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de
aluguéis, prejudicado o recurso de apelação interposto”.
(TJSP; Apelação Cível 1003096-61.2017.8.26.0664; Relator (a): Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro:
14/10/2019).
Ademais, certo é que a obrigação, em abstrato,
de repassar aluguéis quando efetivamente recebidos pelo réu já está expressamente
prevista em escritura pública, não dependendo de pronunciamento judicial.
Evidente, portanto, que a via eleita é inadequada,
não possuindo o processo condições de desenvolvimento válido e regular.
Assim, outra solução não há, a não ser, de ofício,
extinguir o processo sem resolução do mérito.
Desta forma, a sentença deve ser reformada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022140-81.2018.8.26.0001 -Voto no 38.135
5
para que o processo seja julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.
Resta invertido o ônus da sucumbência.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o
recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator